Tribunal: TJMT
Processo: 1073214-55.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR EDUARDO CORREA NUNES - CPF: 052.758.111-95 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1073214-55.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

IGOR EDUARDO CORREA NUNES

Recorrido:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais em decorrência de ter tido sua bagagem danificada em voo operado pela companhia aérea reclamada.

2.
Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/RJ - Cuiabá/MT no dia 25/12/2022. Alega o autor que, ao chegar no seu destino final, constatou que sua mala foi danificada e que sofreu um prejuízo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); asseverou ainda que, antes de ser despachada, sua mala estava em perfeitas condições.

3.
Extrai-se dos autos que o recorrente assenta as suas alegações em fotografias/vídeos da sua mala, contudo, verifico a inexistência de significativos estragos na mala de viagem do recorrente, mormente pelo fato de não ter sido demonstrado expressiva violação ou, ainda, quebra de objetos armazenado no interior da bagagem. Nesse ponto, utilizo parte da sentença de 1º grau, como razões de decidir:
“No caso, porém, não verifico dos documentos apresentados pelo Autor, elementos probatórios suficientes para encerrar em uma conclusão segura quanto a ocorrência de falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, de responsabilidade civil. Isso, porque ele deixou de instruir a petição inicial com a nota fiscal de aquisição da referida mala. O documento juntado no ID n. 106841688 é de origem extremamente duvidosa e não demonstra a aquisição da referida mala, porquanto trata-se de um comprovante de compra realizada em um “PETSHOP””.

4.

Com efeito, entendo que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica, existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida moderna.

5.

A toda evidência, dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

6.
Dessa maneira, considerando que o Recorrente não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023